Tribunal: TJDFT
Processo: 0701589-61.2017.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DO AUTOR. VÍCIOS. AUSÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. RECURSO DO RÉU. REDISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS. CORREÇÃO.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
2. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, revela-se incabível a via manejada, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
3. Conforme ensinamentos do Enunciado de n. 243, do VIII Fórum Permanente de Processualistas Civis, no caso de provimento do recurso de apelação, o tribunal redistribuirá os honorários fixados em primeiro grau e arbitrará os honorários de sucumbência recursal.
4. Recurso do autor conhecido e desprovido.
5. Recurso do primeiro réu conhecido e provido.